Tribunal: CARF
Processo: 13817.720214/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13817.720214/2012-95
ACÓRDÃO
2302-004.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARCELO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO. FATO GERADOR.
Os rendimentos do trabalho constituem fato gerador do imposto de renda
no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
Informe de rendimentos e DIRF da fonte pagadora demonstram valor
superior ao informado na DIRPF. Correto o lançamento que ajusta os
rendimentos declarados e exige o imposto correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13817.720214/2012-95
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 43/45):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 18/21) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls.
23/28).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos do trabalho
no valor de R$ 6.750,92, referente à fonte pagadora Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores (CNPJ n.o 59.104.422/0001-50), sendo alterado
o valor declarado de R$ 9.027,46 para R$ 15.778,38.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 587,84, multa de ofício de R$ 440,88, além de juros de mora
de R$ 178,46 (calculados até maio de 2012).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 59/60), que “não foi entregue ao declarante a retificação do
informe de imposto de renda pessoa física de 2009, sendo que estão cobrando a diferença desse
informe a qual a fonte pagadora é VOLKSWAGEM DO BRASIL”.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em decorrência de procedimento de
revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2009, por meio
da qual a autoridade lançadora apurou omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
6.750,92, relativos à fonte pagadora Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores. Em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13817.720214/2012-95
3
razão da infração constatada, os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte foram
alterados de R$ 9.027,46 para R$ 15.778,38, resultando na exigência de imposto suplementar,
multa de ofício e juros de mora.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente alega, em síntese, que não lhe teria
sido entregue informe de rendimentos “retificado” pela fonte pagadora, razão pela qual estaria
sendo cobrada diferença decorrente de ato imputável exclusivamente à Volkswagen do Brasil.
Contudo, a alegação não merece prosperar.
Conforme mencionado pela decisão de piso, consta dos autos o comprovante de
rendimentos de e-fl. 06, apresentado pelo próprio contribuinte e emitido pela fonte pagadora
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores, no qual se evidencia rendimento
tributável no exato valor considerado pela autoridade fiscal na Notificação de Lançamento, qual
seja, R$ 15.778,38.
Em nenhum campo do referido documento consta o valor de R$ 9.027,46,
montante originalmente declarado pelo contribuinte em sua DIRPF. Assim, não se sustenta a
afirmação de que o lançamento estaria baseado em retificação do informe de rendimentos não
disponibilizada ao interessado, uma vez que o documento juntado aos autos pelo próprio
recorrente já reflete os valores corretos.
Corrobora essa conclusão a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF, transmitida pela fonte pagadora, na qual igualmente consta o rendimento tributável de R$
15.778,38, em perfeita consonância com o comprovante de rendimentos apresentado.
Desse modo, os elementos probatórios constantes dos autos são convergentes e
resta caracterizada a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 6.750,92,
correspondente à diferença entre o montante efetivamente recebido e aquele informado pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Nos termos do art. 43 do RIR/99, vigente à época, os rendimentos do trabalho
constituem fato gerador do imposto de renda no momento de sua aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, sendo, inclusive, irrelevante, para fins tributários, eventual alegação de
desconhecimento do valor correto quando os documentos oficiais da fonte pagadora demonstram
o contrário.
Assim, comprovado que o contribuinte declarou rendimentos inferiores aos
efetivamente percebidos, correta a Notificação de Lançamento que promoveu o ajuste dos valores
declarados e exigiu o imposto correspondente, bem como a multa de ofício e os juros de mora
legalmente previstos.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13817.720214/2012-95
4
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 67
DF CARF MF
Original